Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735795-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MILTON MOREIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o contexto dos despachos de ID 32135380 e 34872766, bem assim da petição de ID 32465946, e consultando os autos na origem (0001808-75.2017.8.07.0001), verifica-se que o acordo entabulado entre as partes ainda não foi homologado, pendendo de manifestação da Fazenda Pública (ID 128293283). Por esse motivo, em homenagem à economia processual e a uma prestação jurisdicional eficiente, renovo a suspensão processual por 30 (trinta) dias, podendo quaisquer das partes a qualquer momento noticiar nestes autos a eventual homologação do acordo na origem pelo Juízo a quo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator